Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO COM PATRIMÔNIO PARTICULAR. SUBRROGAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA. ART. 1.659 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DO VALOR RESTANTE PAGO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NECESSIDADE. VEÍCULO. AQUISIÇÃO MEDIANTE SUBRROGAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Gratuidade indeferida.
3. No regime de comunhão parcial de bens, apenas se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, com exceção dos bens relacionados no artigo 1.659 do Código Civil.
4. Tem-se a presunção de que o patrimônio oneroso adquirido durante o casamento é resultado de esforço comum do casal, que deve ser entendido como a cooperação do casal como um todo, seja no aspecto moral, emocional ou patrimonial, não se mostrando determinante a participação monetária de cada convivente.
5. Tratando-se o pleito recursal de exclusão de bem da partilha, deve-se analisar as hipóteses elencadas no art. 1.659 do Código Civil frente as provas produzidas nos autos.
6. Não havendo provas de que o valor da venda do veículo adquirido antes da celebração do casamento tenha sido utilizado para compra do veículo adquirido na constância do matrimônio, deve ser mantida a sentença, porquanto o recorrente deixou de produzir provas nesse sentido, em desatenção ao art. 373, do CPC.
7. Constatando-se que o imóvel foi adquirido em subrrogação a bem particular do cônjuge, este não deverá será objeto de partilha, salvo quanto ao valor remanescente utilizado para quitação do bem, assim considerado fruto do esforço comum do casal.
8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.